Tribunal: TJES
Processo: 5005161-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005161-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXSUEL GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1)
Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando, em síntese, a anulação de processo administrativo, bem como o pagamento de verbas salariais desde o mês de junho/2017, bem como compensação por danos morais.

2)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Ademais, o artigo 1º, § 3, da Lei 8.437/1992 veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.

3)
Outrossim, há de se considerar que o próprio autor esclarece na petição inicial que a publicação da penalidade de demissão ocorreu no dia 13.01.2021, fato esse que esvazia a urgência do provimento antecipatório pleiteado, pois apenas ajuizou a ação de origem na data de 20/04/2023, mais de 2 (dois) anos depois.

4)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
MAXSUEL GOMES
em face da r. decisão, de ID 24422605 proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos autos da Ação Ordinária nº 5004146-07.2023.8.08.0030 proposta pelo ora recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar (nº 020424/17), bem como o pagamento de verbas salariais desde o mês de junho de 2017.

Afirma o agravante, em suas razões recursais de ID 4997621 é professor e era servidor público efetivo do Município de Linhares/ES, nomeado em 02/01/2002, Matrícula 4336 e que após passar por processo administrativo disciplinar, foi demitido em 11/01/2021, sendo sua demissão fundada em suposta ausência/falta injustificada do Agravante ao trabalho.

Sustenta o recorrente que não retornou ao trabalho por impedimento causado por sua doença, tendo pedido de prorrogação em 03/07/2017 negado indevidamente pela Municipalidade, determinando o retorno do Agravante ao trabalho, mesmo diante de vasta documentação médica atestando o contrário.

Argui, ainda, o recorrente que decorrido o prazo para o retorno ao trabalho sem o seu efetivo retorno, foram cessados seus vencimentos e determinou-se a instauração de PAD por abandono de trabalho, estando desde o mês de julho/2017 sem receber seus vencimentos.

Pleiteia o agravante o deferimento da pretensão recursal, em antecipação de tutela, nos termos do artigo 1019, inc. I do Código de Processo Civil; no mérito, o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para reformar a decisão atacada, concedendo a liminar pleiteada na inicial, para determinar ao agravado que volte a realizar os pagamentos dos salários do agravante, até o julgamento do mérito da ação principal.

Decisão de ID 5014888 indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentadas no ID 6436130.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
MAXSUEL GOMES
em face da r. decisão, de ID 24422605 proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, nos autos da Ação Ordinária nº 5004146-07.2023.8.08.0030 proposta pelo ora recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar (nº 020424/17), bem como o pagamento de verbas salariais desde o mês de junho de 2017.

Afirma o agravante, em suas razões recursais de ID 4997621 é professor e era servidor público efetivo do Município de Linhares/ES, nomeado em 02/01/2002, Matrícula 4336 e que após passar por processo administrativo disciplinar, foi demitido em 11/01/2021, sendo sua demissão fundada em suposta ausência/falta injustificada do Agravante ao trabalho.

Sustenta o recorrente que não retornou ao trabalho por impedimento causado por sua doença, tendo pedido de prorrogação em 03/07/2017 negado indevidamente pela Municipalidade, determinando o retorno do Agravante ao trabalho, mesmo diante de vasta documentação médica atestando o contrário.

Argui, ainda, o recorrente que decorrido o prazo para o retorno ao trabalho sem o seu efetivo retorno, foram cessados seus vencimentos e determinou-se a instauração de PAD por abandono de trabalho, estando desde o mês de julho/2017 sem receber seus vencimentos.

Pleiteia o agravante o deferimento da pretensão recursal, em antecipação de tutela, nos termos do artigo 1019, inc. I do Código de Processo Civil; no mérito, o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para reformar a decisão atacada, concedendo a liminar pleiteada na inicial, para determinar ao agravado que volte a realizar os pagamentos dos salários do agravante, até o julgamento do mérito da ação principal.

Decisão de ID 5014888 indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentadas no ID 6436130.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
MAXSUEL GOMES DE SOUZA
contra o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, objetivando, em síntese, a anulação de processo administrativo (nº 020424/17), bem como o pagamento de verbas salariais desde o mês de junho/2017, bem como compensação por danos morais.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, constatei que o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, no que tange ao indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, como já pontuado na decisão que indeferiu a tutela recursal, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.

1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010).

2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS 49.441/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1. Ainda que seja possível o reconhecimento do periculum in mora em razão do caráter alimentar da remuneração do servidor público,
não vejo como conceder a medida urgente, tendo em conta que o provimento pleiteado se confunde com o próprio mérito da impetração, de caráter satisfativo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no MS: 13304 DF 2008/0008393-8, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/03/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 10/04/2008, --> DJe 10/04/2008)

Ademais, tomando por base o artigo 1º, § 3, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992,
veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação
. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO LIMINAR PARA DESCONTO DE CRÉDITOS DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração. 2. Além da agravante não demonstrar de forma efetiva ato de ilegalidade praticado pelo fisco, não é possível sequer vislumbrar qualquer prejuízo irreparável, ou mesmo de difícil reparação que possa advir a esta, caso não concedida a medida pleiteada, uma vez que, caso oportunamente comprovado seu direito, deverá o Estado ressarci-la de todo e qualquer valor indevidamente cobrado. 3.
O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010482-54.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O artigo 1º, § 3, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação
. 2. A decisão interlocutória recorrida não merece reprimenda, porquanto é temerário o deferimento, in limine, de medida liminar contra a Fazenda Pública no alcance pretendido pelo requerente. 3. Ademais, a MMª Magistrada a quo, corretamente, decidiu dentro do seu livre convencimento motivado, se valendo de deveres/prerrogativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, visando à condução segura e, tecnicamente, preventiva e escorreita da demanda, não havendo falar na existência de abusividade ou ilegalidade da decisão agravada, mormente diante da proximidade do juízo para com os fatos que informam o pedido, verificando-se ter ele, em princípio, melhores condições de avaliar a presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVÊ-LO, tudo nos termos do voto do Relator.(TJ-GO - AI: 06385518820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2021)

De mais a mais, como bem destacado pelo Juiz Singular, “
o pedido liminar formulado materializa
comportamento contraditório do autor
, que possui outra demanda em trâmite nesta unidade judiciária na qual pede a concessão de benefício previdenciário por suposta invalidez de saúde (autos nº 0005356-86.2020.8.08.0030). Assim, alegando o autor que não possui capacidade laboral, o pedido liminar no sentido de ‘determinar ao réu o pagamento de salários até ulteriores deliberações acerca da ilegalidade do PAD questionado nesta ação’
vai de encontro com os fatos versados na outra ação
”
.

Outrossim, há de se considerar que o próprio autor esclarece na petição inicial que a publicação da penalidade de demissão ocorreu no dia
13.01.2021
,
fato esse que esvazia a urgência do provimento antecipatório pleiteado
, pois apenas ajuizou a ação de origem na data de
20/04/2023
, mais de 2 (dois) anos depois.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
e mantenho incólume a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar